Tribunal: STF
Processo: ARE 1413404
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cuja ementa segue abaixo:

“Apelação. Agente de polícia. Substituição do adicional de insalubridade por adicional de periculosidade. Requisitos preenchidos. Adicional devido. Lei 1.041/02. Lei 2.165/09. Termo inicial. Data da elaboração do laudo. Precedentes STJ.
 1.	O laudo pericial do local do trabalho, sendo idôneo e atingindo sua finalidade, deve ser considerado como meio hábil de prova, uma vez que é da Administração o dever de elaborar a perícia e sua inércia não pode lhe beneficiar em detrimento de direito do servidor assegurado por lei.
 2.	É devido o pagamento do adicional de periculosidade, a partir de laudo pericial que comprove a exposição do servidor a risco, observado, para tanto, o prazo prescricional de cinco anos.
 3.	Considerando o interesse do servidor e comprovado o exercício de atividade em ambiente perigoso, deve ser substituído o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade.
 4.	Considerando a ocorrência de êxitos e fracassos, impõe-se reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.
 5.	Apelo parcialmente provido.”
(e-doc. 22; grifos acrescidos)

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, inc. II, e 37, caput e incs. X, 39, § 4º, 144, § 9º, e 169, § 1º, incs. I e II,  da Constituição da República e 17 do ADTC, além de contrariedade ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e ao enunciado nº 339 da Súmula do STF. Sustentam que o recorrido é remunerado por subsídio, não fazendo jus a qualquer outra verba. Pleiteia sejam julgados improcedentes os pedidos. (e-doc. 28).

É o relatório.

Decido.

3. De início, registro que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente. O Colegiado de origem não se manifestou quanto ao que versado nas razões do recurso extraordinário — percepção de subsídios — pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.

4. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivos constitucionais ditos violados.

5. Atraída, portanto, a incidência do enunciado nº 282 (relativamente a questão constitucional) da Súmula do STF: 

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

6. Registro ser pacífica a jurisprudência da Corte quanto à necessidade de prequestionamento, até mesmo quando se trate de matérias de ordem pública. Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ODONTÓLOGO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI COMPLEMENTAR N.170/2014. GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.302.933-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; grifos acrescidos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Pagamento de salários em atraso. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.263.935-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020; grifos acrescidos)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.231.475-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 12/05/2020; grifos acrescidos)

7. Ressalto que a controvérsia ficou limitada, pelo Tribunal de origem, à possibilidade de substituição do pagamento do adicional de insalubridade (que vinha sendo recebido pelo servidor) por adicional de periculosidade, tendo em vista a natureza do trabalho prestado. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“In casu, análise do processo revela que o apelado, agente de polícia lotado na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, recebe adicional de insalubridade, conforme revelam as fichas financeiras.
Ocorre que, [em] decorrência das condições perigosas a que está submetido quando do desempenho de sua função, o apelado requereu perante a Administração, em 13.09.2010, a substituição do adicional que recebia (insalubridade) pelo de periculosidade, que reputa ser mais vantajoso.
No que se refere à comprovação do direito ao adicional de periculosidade, constata-se ter o apelado juntado cópia de laudo pericial que atesta a condição de periculosidade na Delegacia de Cacoal.
(...)
Sendo assim, considerando o interesse do servidor, e estando comprovado que exerce atividade em ambiente perigoso, deve ser substituído o adicional de insalubridade que atualmente vem sendo pago, pelo de periculosidade.
Lado outro, no que se refere ao termo inicial do adicional, considerando que o laudo pericial foi elaborado em março/2014, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o adicional de periculosidade é devido a partir de então, tendo em vista que somente nesta data se constatou que o servidor exerce suas atividades em local perigoso.”
(e-doc. 22, p. 2-3; grifos acrescidos)

8. Menciono, ainda, o contido no acórdão relativo aos embargos de declaração:

“Singela leitura do acórdão embargado revela que não ocorreram as aventadas omissões e contradições, pois foram devidamente examinadas as questões postas para exame.
Os argumentos trazidos não alteram a realidade, aliás, em que pese o Estado de Rondônia afirmar que o embargado não faz jus ao recebimento de adicional, não considerou que o servidor recebia adicional de insalubridade, tendo, com essa demanda, tão somente pleiteado a substituição daquele pelo adicional de periculosidade, que reputa ser mais vantajoso.”
(e-doc. 26, p. 2; grifos acrescidos)

9. Conforme se depreende do acima narrado, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há controvérsia de natureza constitucional a ensejar o enfrentamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal. Tendo, o Colegiado de origem, assentado a existência de trabalho em condições perigosas, afirmou devida a substituição do adicional então recebido pelo servidor (insalubridade) pelo adicional de periculosidade, na forma da legislação estadual. Assim, somente mediante análise do quadro probatório constante dos autos e da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. No caso, há o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

10. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ALTERAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 
2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 
3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 
4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.368.685-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j.  02/05/2022, p. 16/05/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.366.205-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTOS INESPECÍFICOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO ORA EMBARGADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(RE nº 707.077-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.146.543-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 31/10/2018)

11. Ante o quadro, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro se valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator